Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736523-27.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERISVAN NOVAIS DE ALCANTARA AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NERISVAN NOVAIS DE ALCANTARA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n. 0713947-63.2023.8.07.0015, proposta pelo agravante em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 75663056), o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de aplicação de multa referentes às decisões anteriores, por alegado descumprimento de ordem judicial formulado pela parte exequente, por entender que o INSS comprovou o cumprimento das obrigações dentro dos prazos estabelecidos em ambas as determinações. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta que houve cumprimento parcial e tardio por parte do INSS quanto à implantação e revisão do benefício de auxílio-doença acidentário, justificando a incidência das multas cominatórias anteriormente fixadas. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para sustar os efeitos da decisão agravada, preservando seu direito à efetividade da tutela jurisdicional. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento do descumprimento das decisões judiciais pelo INSS e, consequentemente, a condenação da autarquia ao pagamento das multas fixadas nos autos, no valor total de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais). Preparo não recolhido por isenção legal (artigo 129, § único, da Lei 8.213/1991). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de aplicação de multa, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de aplicação de multas por descumprimento das decisões judiciais pelo INSS. O apelante, em suas razões recursais, aduz que houve descumprimento ou cumprimento parcial e tardio por parte do INSS quanto à implantação e revisão do benefício de auxílio-doença acidentário, o que justificaria a incidência das multas cominatórias anteriormente fixadas. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. A aplicação da multa cominatória (astreintes) configura medida coercitiva e visa a compelir o responsável por determinada obrigação cumpri-la oportunamente, em conformidade com a determinação judicial, devendo ser fixada em montante suficiente e adequado para efetivamente assegurar o cumprimento da obrigação de fazer imposta judicialmente. No caso concreto, trata-se, na origem, de cumprimento de sentença (ID 205722314 na origem) que obrigou a autarquia federal agravada a conceder auxílio-doença acidentário ao agravante desde 22/12/2021 até sua reabilitação profissional administrativa. Ocorre que, consoante salientado pelo d. Magistrado a quo nas razões da r. decisão que indeferiu o pedido do exequente para aplicação de astreintes por alegado cumprimento tardio da obrigação sentencial, na primeira decisão a quo proferida em 12/09/2024 (ID 210786460 na origem), referente à determinação de implantação do benefício, a comprovação foi juntada pela autarquia agravada ainda em 17/09/2024 (ID 211324874 na origem), portanto antes do término do prazo limite concedido, que se encerraria apenas em 25/10/2024, consoante registra a aba Expedientes do PJe de primeiro grau. Confira-se, por oportuno, o teor da mencionada determinação: Para fins de delimitar com exatidão o crédito exequendo e evitar futura execução de valores remanescentes, antes de dar início à liquidação de sentença, INTIME-SE a autarquia-ré para cumprimento da obrigação de fazer, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da sentença de ID 205722314, comprovando a implantação do benefício auxílio-doença acidentário desde 22/12/21, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de 90 (noventa) dias, sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, §1o do CPC. (...) Por sua vez, na segunda decisão a quo proferida em 26/03/2025 (ID 230535660 na origem), relativa à determinação de revisão da RMI e MR do benefício, observo que a comprovação foi acostada pela autarquia agravada em 12/05/2025 (ID 235482961 na origem), portanto, dentro do prazo limite concedido, que se encerraria apenas em 16/05/2025, consoante registra a aba Expedientes do PJe de primeiro grau. Confira-se o teor do mencionado decisum: Intime-se o INSS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados em dobro (art. 183 do CPC) e em dias úteis, comprove a efetiva revisão da RMI e MR do benefício para R$2.096,79 e R$ 2.431,00,respectivamente, sob pena de multa diária que fixo em R$ 100,00 (cem reais), que incidirá, em caso de descumprimento, a partir do 31o dia após a intimação, limitada a 90 (noventa) dias. Portanto, em um exame não exauriente dos argumentos e documentos apresentados pela parte agravante, observa-se não estar configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, o que torna inviabilizado a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do Distrito Federal, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de agosto de 2025 às 18:57:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436.